Tribunal: TJPA
Processo: 0005104-05.2017.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. O ACUSADO CONFESSOU O CRIME TANTO EM SEDE POLICIAL COMO EM JUÃZO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÃNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÃCIA PARA COMPROVAÃÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO. INSUBSISTÃNCIA. PEDIDO DE REVOGAÃÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. REDUÃÃO DA PENA-BASE DE OFÃCIO. VIABILIDADE1. A magistrada de primeiro grau ao condenar o rÃ©u AbraÃ£o MauÃ©s das MercÃªs, levou em conta sua confissÃ£o em sede de InquÃ©rito Policial e em juÃzo, se reportando Ã sua confissÃ£o ao falar da autoria e da materialidade do crime, conforme se vÃª Ã fl. 131v.2. AtravÃ©s das declaraÃ§Ãμes da vÃtima Cleodete Campos por ocasiÃ£o da instruÃ§Ã£o criminal sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, ficou clara a utilizaÃ§Ã£o da arma de fogo pelo recorrente, a subsidiar o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, Â§ 2Âº, inciso I, do CÃ3digo Penal.3. Como Ã© cediÃ§o, a apreensÃ£o e perÃcia da arma utilizada no crime de roubo qualificado, quando impossÃvel, nÃ£o afasta a incidÃªncia da causa especial de aumento de pena, mormente quando a prova testemunhal Ã© firme sobre sua efetiva utilizaÃ§Ã£o durante a prÃ¡tica da conduta criminosa, como foi o caso dos autos.4. Em se tratando de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espÃ©cie, prisÃ£o preventiva decretada por juÃza de Direito na sentenÃ§a condenatÃ3ria, o Ã3rgÃ£o fracionÃ¡rio competente para apreciÃ¡-la Ã© a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea âaâ, do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a.5. HÃ¡ que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada de ofÃcio, devendo esta ficar prÃ3ximo ao seu mÃnimo legal, uma vez que apenas uma circunstÃ¢ncia judicial fora valorada negativamente em face do recorrente.6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005104-05.2017.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARITUBA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: ABRAÃO MAUÉS DAS MÊRCES - BRUNO ALEX SILVA DE AQUINO - ADVOGADO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. O ACUSADO CONFESSOU O CRIME TANTO EM SEDE POLICIAL COMO EM JUÍZO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE DE OFÍCIO. VIABILIDADE
1. A magistrada de primeiro grau ao condenar o réu Abraão Maués das Mercês, levou em conta sua confissão em sede de Inquérito Policial e em juízo, se reportando à sua confissão ao falar da autoria e da materialidade do crime, conforme se vê à fl. 131v.
2. Através das declarações da vítima Cleodete Campos por ocasião da instrução criminal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou clara a utilização da arma de fogo pelo recorrente, a subsidiar o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.
3. Como é cediço, a apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo qualificado, quando impossível, não afasta a incidência da causa especial de aumento de pena, mormente quando a prova testemunhal é firme sobre sua efetiva utilização durante a prática da conduta criminosa, como foi o caso dos autos.
4. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada por juíza de Direito na sentença condenatória, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
5. Há que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada de ofício, devendo esta ficar próximo ao seu mínimo legal, uma vez que apenas uma circunstância judicial fora valorada negativamente em face do recorrente.
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO, E DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA UM PATAMAR APROXIMADO DO MÍNIMO LEGAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a treze do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ABRAÃO MAUÉS DAS MÊRCES
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou a pena de 1
0 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa,
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a ser cumprida
inicialmente

no

regime

fechado
.

Consta dos autos que, no dia 29 de abril de 2017, por volta de 21h00min na Br 316, mais precisamente na Rua Cordolina Fonteles, bairro Santa Lúcia, o denunciado
ABRAÃO MAUÉS DAS MÊRCES
, acompanhado do adolescente Gilberto Bruno Ribeiro Filho, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, assaltaram duas vítimas que se encontravam em um bar na referida rua.

Refere a denúncia que após o cometimento do crime, um indivíduo que se encontrava no bar reagiu, fazendo com que outras pessoas que lá se encontravam, conseguissem deter o acusado. Entretanto, o adolescente conseguiu fugir do local deixando o denunciado no local do crime.

O adolescente após encontrar policiais militares que faziam ronda, solicitou ajuda alegando que estavam querendo lhe matar, ocasião em que os militares empreenderam diligências na área, encontraram um aglomerado de pessoas agredindo o réu, que informaram aos policiais sobre o assalto que as duas vítimas sofreram pelas mãos do denunciado e do adolescente.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
ABRAÃO MAUÉS DAS MÊRCES
, imputando-lhes o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 71, parágrafo único (continuidade delitiva), ambos do Código Penal.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a acusação, condenando o denunciado nas sanções alhures descritas (fls. 131/134).

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa do réu interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões recursais, onde pleiteia:
1. Aplicação da atenuante da confissão, tendo em vista que o recorrente confessou o crime tanto em sede policial, como em juízo.
2. A exclusão da majorante prevista no inciso I, §2º do art. 157 do CP, ante a ausência de apreensão e perícia da arma, tendo o magistrado se fundamentado apenas nas afirmações da vítima, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa e, consequentemente, seja alterada a pena imposta ao recorrente.
3. Revogação da prisão preventiva

Em contrarrazões (fls. 163/169), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão em face do apelante.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.
DA NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO INCISO I, DO §2º, DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL

Alega a defesa inexistir nos autos quaisquer elementos que comprovem a utilização de uma arma de fogo por parte do apelante na realização da conduta criminosa, haja vista que não se encontra acosta aos autos o Termo de Apreensão de qualquer arma de fogo, assim como também não fora o recorrente encontrado de posse nenhum revólver, e a prova testemunhal não é capaz de suprir a ausência de Laudo Pericial, razão pela qual deve ser afastada a majorante prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157 do Código Penal.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

Muito embora a arma não tenha sido apreendida, inexistindo, portanto, o laudo de exame pericial atestando a sua eficiência na concretização do crime, em nada compromete a incidência da referida majoração quando possível aferir a sua eficácia por outros meios de provas.

In casu
, a palavra da vítima Cleodete Raimunda Campos, tanto em sede policial (fl. 09) como em juízo gravada em mídia digital (fl. 113), foi enfática ao afirmar que um dos assaltantes portando um revólver, passou a ameaça-los, enquanto seu comparsa passou a revistar as demais pessoas que se encontravam no interior do bar, tomando, sob grave ameaça, seu celular e de da vítima Lucivan. Da mesma forma foram as declarações da vítima Lucivan Lima dos Reis em sede policial, confirmando que um dos assaltantes estava arma de revólver.

Logo, tais declarações, em harmonia com o conjunto probatório, são suficientes,
per si
, para a caracterização do crime de roubo majorado.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:
¿(...)
3. A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso pelo depoimento da vítima.
(2017.02250813-33, 175.858, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-06-01).
2.
DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

A defesa pleiteia que seja aplicada a atenuante da confissão, tendo em vista que o apelante confessou o delito pelo qual foi condenado.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente Abraão Maués das Mercês confessou em sede policial e em juízo. Ademais, na sentença condenatória acostada às fls. 131/134, mais precisamente à fl. 132, a magistrada de primeiro grau faz menção a confissão do apelante em sede de instrução criminal para fundamentar a condenação do réu.

Portanto, o recorrente faz jus à aplicação da atenuante da confissão ante a menção de sua confissão por ocasião da sentença condenatória.
3.
DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva em face do recorrente para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:
¿Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I. Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;¿

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, não conheço do pleito de revogação da prisão preventiva em face do apelante.
4.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
ABRAÃO MAUÉS DAS MERCÊS
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, a magistrada de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a
valoração negativa da circunstância do crime
, uma vez que o apelante e seu comparsa surpreenderam as vítimas quando estas se encontravam em um bar se divertindo juntamente com outras pessoas que lá se encontravam, roubando destas celulares e objetos pessoais das pessoas, ameaçando-os com um revólver, enquanto seu comparsa roubava os clientes do bar. Assim, pela fundamentação ao norte, mantenho a valoração deste vetor de forma negativa.

Quanto ao
comportamento da vítima
, entendo que tal circunstância deve ser neutra, a teor da Súmula 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante disso,
fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ou seja, no mínimo legal, à razão de 1/30 (um trinta avós), do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente agravantes, mas presente as atenuantes da confissão e da menor idade relativa previstas no art. 65, incisos I e III, alínea `d¿ do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano, ficando provisoriamente em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento de pena, razão pela qual aplico o percentual de 1/3 (um terço), aumentado a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, razão pela qual fixo a reprimenda temporariamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Presente a causa de aumento de pena da parte geral prevista no art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva), razão pela aumento esta em 1/3 (um terço), ou seja: 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, totalizando a mesma em 07 (sete) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, que a torno concreta e definitiva ante a ausência de outros elementos exasperadores a ser considerado e 35 (trinta e cinco) dias-multa
,
a ser cumprida no regime inicial semiaberto
,
de

acordo com o art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face da recorrente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para aplicar a atenuante da confissão, e de ofício redimensionar a pena-base aplicada, fixando em um patamar próximo ao seu mínimo legal, tudo pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator